Tribunal: TJDFT
Processo: 0729620-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora. Existência de constrição suficiente. Indeferimento de nova medida executiva. Abuso processual. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente em cumprimento de sentença de honorários advocatícios de sucumbência, objetivando a expedição de mandado de penhora sobre bens da parte executada. O juízo de origem já havia determinado penhora no rosto dos autos em processo judicial, em que a executada figura como credora, em valor líquido total superior ao débito buscado.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível nova penhora quando já existe constrição anterior em valor superior ao crédito executado, e (ii) estabelecer se o comportamento processual do agravante configura abuso pelo ajuizamento de sucessivos pedidos fracionados de diligência.
III. Razões de decidir
3. A penhora deve recair sobre bens suficientes para garantir o débito, com atualização, juros, custas e honorários (CPC, art. 831).
4. Não se mostra razoável a realização de nova penhora quando já há constrição anterior mais do que suficiente para satisfação do crédito (CPC, art. 851).
5. O juízo de origem já realizou inúmeras diligências em sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial, sem êxito, evidenciando empenho na satisfação do crédito.
6. O credor pode realizar pesquisas adicionais diretamente em sistemas de registro, como ONR e CENSEC, mediante custeio próprio.
7. A formulação de sucessivos pedidos autônomos de diligência, em vez de sua reunião em petição única, configura possível abuso do direito processual, a ser verificado em caso de repetição.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A existência de penhora em valor superior ao crédito exequendo impede a determinação de nova constrição. 2. O credor pode buscar informações patrimoniais adicionais por meio de sistemas extrajudiciais acessíveis mediante pagamento de emolumentos. 3. A fragmentação excessiva de pedidos executivos pode configurar abuso de direito processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 831 e 851. Jurisprudência relevante: Não mencionada expressamente.